Tribunal: TCU
Processo: 020.349/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8261/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.349/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Abia Santos de Lima (XXX.058.898-XX); Adeilda Oyama (XXX.598.194-XX); Adriana Foro da Silva (XXX.533.132-XX); Alessandra Foro da Silva (XXX.021.482-XX); Ana Maria Bezerra Maia (XXX.861.832-XX); Ana Maria Pinheiro da Silva (XXX.105.692-XX); Irene Henriques Borba Fraga (XXX.862.764-XX); Ita Nunes Viana Serapiao (XXX.758.174-XX); Maria das Gracas Nunes da Silva (XXX.845.494-XX); Maria de Nazare Azevedo Silva (XXX.744.102-XX); Ninfa Nunes Rolemberg (XXX.169.535-XX); Norma Henriques Viana (XXX.272.404-XX); Olga Viana Cremens Calheiros (XXX.078.824-XX); Orlandina Barcellos Josefe Oyama (XXX.664.527-XX); Suzana Calado Viana (XXX.234.494-XX); Suzana Maria Calado Nunes Viana (XXX.598.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.